Tribunal: TJDFT
Processo: 0721832-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Kássia Naionara Alves Guimarães e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento do valor do crédito executado incontroverso depositado nos autos pelo agravado, sob o fundamento de que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, afigura-se vedado o levantamento de valores sem a prestação de caução, na forma preconizada pelo artigo 520, inciso V, do estatuto processual. A seu turno, almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja suspensa a determinação de prestar caução para levantamento do valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que aviaram em desfavor do agravado liquidação individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil, do Banco Central do Brasil e da União Federal, almejando liquidar o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo, correspondente à quantia que destinaram a maior exclusivamente à instituição financeira, com quem concertaram cédula de crédito rural. Esclareceram que, em consonância com o resolvido no ambiente da ação coletiva, o agravado fora condenado ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%), ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Afirmaram que, durante o itinerário procedimental, fora determinada a realização de laudo pericial destinado à liquidação do crédito executado. Assinalaram que, confeccionadas as contas pelo expert nomeado pelo Juízo, o agravado formula impugnação, que restara rejeitada, de modo que foram homologados os cálculos elaborados pelo perito judicial. Noticiaram que deflagraram, então, o respectivo cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia atualizada de R$137.786,41 (cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), em consonância com o apurado pela perícia judicial homologada. Reportaram que o agravado, regularmente intimado, realizara o depósito da integralidade do crédito individualizado. Esclareceram que, intimados para se manifestarem, noticiaram ao Juízo fato novo, consubstanciado na decisão que inadmitira o Recurso Extraordinário no 1.101.937, interposto pelo Banco do Brasil, ora agravado, contra o acórdão que elucidara o recurso especial antecedente - REsp 1319232/DF, nos autos da autos da ação civil pública no 94008514-1. Defenderam que, diante da inadmissão do Recurso Extraordinário no 1.101.937, fica evidente que o título executivo foi constituído à luz de lei federal. Defenderam que, nesse contexto, sobeja possível o levantamento da quantia incontroversa depositada pelo agravado, independente de caução, na forma preconizada pelo artigo 521, inciso II, do Código de Processo Civil. Apontaram que, conquanto trate-se de cumprimento provisório de sentença, a consistência do título executivo judicial ressoa inexorável, diante da rejeição do Recurso Extraordinário manejado pela instituição financeira. Salientaram, demais disso, que o agravado reconhecera como incontroversa a quantia que depositara e, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, ressoa impassível o direito ao levantamento desse importe, independente da prestação de caução. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Kássia Naionara Alves Guimarães e outros em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que manejam em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, indeferira o pedido que formularam almejando o levantamento do valor do crédito executado incontroverso depositado nos autos pelo agravado, sob o fundamento de que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, afigura-se vedado o levantamento de valores sem a prestação de caução, na forma preconizada pelo artigo 520, inciso V, do estatuto processual. A seu turno, almejam os agravantes, em sede de provimento antecipatório, que seja suspensa a determinação de prestar caução para levantamento do valor incontroverso do crédito, e, alfim, a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de os agravantes procederem ao levantamento da quantia depositada em juízo para satisfação do crédito executado, que fora depositada pelo agravado, no ambiente de cumprimento provisório de sentença coletiva Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples condição para movimentação do importe depositado nos autos do executivo subjacente pelo agravado. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável a eventual movimentação do recolhido somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a condicionar a movimentação do importe recolhido, por parte dos agravantes, à prestação de caução, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. Aliás, somente em situações excepcionalíssimas, que refogem à normalidade, é que se afigura legítima a autorização de movimentação de valores em sede de liminar, o que inexoravelmente não é a hipótese. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)